Tribunal: TCU
Processo: 027.517/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em face da não comprovação da aplicação de recursos repassados ao Município de Araçoiaba/PE por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar de 2007 e 2009 e do Programa Nacional de Transporte do Escolar de 2008 e 2010, bem como da omissão de prestar contas dos recursos do Programa Nacional de Transporte do Escolar de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em decorrência da impugnação parcial de despesas realizadas pelo Município de Araçoiaba/PE no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, exercícios 2007 e 2009, e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate, exercícios 2008 e 2010, bem como pela omissão do dever de prestar contas dos recursos do Pnate/2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas do Sr. Carlos Jogli Albuquerque Tavares Uchôa e dar-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Severino Alexandre Sobrinho e condená-lo ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, na forma da legislação em vigor: DATA VALOR ORIGINAL (R$) 12/06/2007 2.950,84 12/06/2007 11.974,40 21/11/2008 3.300,00 22/12/2008 1.240,00 04/07/2008 2.007,56 07/01/2009 220,00 03/09/2010 3.000,00 17/09/2010 3.322,40 24/09/2010 4.000,00 18/10/2010 2.000,00 20/10/2010 5.400,00 9.3. aplicar ao Sr. Severino Alexandre Sobrinho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar desde logo a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao FNDE, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.